Tribunal: TJDFT
Processo: 0727605-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. ATUAÇÃO CONJUNTA FASE DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO AUTONOMO DO ADVOGADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato de se apresentar substabelecimento sem reservas pelo atual patrono não gera automaticamente a ele o direito de pleitear os honorários devidos ao escritório substabelecido. Logo, é evidente que o substabelecimento sem reservas não outorga ao novo patrono o direito de transacionar verba honorária devida ao escritório que substabeleceu.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.